Tribunal: TJES
Processo: 5003303-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003303-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, apontando como ato coator decisão proferida nos autos da execução penal nº 0015442-08.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, fundamentando-se no inadimplemento da pena pecuniária e na ausência de comprovação de incapacidade econômica para quitá-la. A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente em regime mais gravoso sem prévia cobrança da multa e sem oportunização para demonstrar eventual hipossuficiência. O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de inadequação da via eleita, sendo que, posteriormente, após manifestação da defesa, verificou-se o cabimento da análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (ii) estabelecer se é imprescindível a prévia intimação do apenado para pagamento ou comprovação de hipossuficiência antes do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema nº 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o apenado comprova sua hipossuficiência econômica.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a multa deve ser previamente cobrada do apenado, garantindo-lhe oportunidade para adimpli-la, parcelá-la ou justificar concretamente a impossibilidade de pagamento, sem prejuízo do mínimo vital.

5. No caso concreto, verifica-se que sequer houve cálculo ou cobrança do valor da multa, tampouco foi oportunizado ao apenado comprovar sua hipossuficiência, sendo indevida a manutenção do regime mais gravoso por essa razão.

6. Constatado que o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, mostra-se ilegal a negativa do benefício exclusivamente pela ausência de adimplemento da multa sem prévia intimação para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime prisional quando não oportunizada ao apenado a possibilidade de pagamento, parcelamento ou comprovação de hipossuficiência.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso em razão exclusiva do inadimplemento da multa, sem prévia cobrança ou intimação para manifestação, configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.11.2022; STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.03.2024 (Tema 931); STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.549.886/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, com a concessão da ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5003303-64.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO
, apontando ato supostamente coator nos autos da execução penal nº 0015442-08.2018.8.08.0024, haja vista ter a magistrada indeferido o pleito de progressão de regime do paciente ante o inadimplemento da pena pecuniária e a ausência de comprovação de incapacidade econômica para quitá-la.

O impetrante argumenta que o paciente está indevidamente mantido em regime mais gravoso, apesar de ter cumprido todos os requisitos legais para a progressão de regime. Isso porque não houve intimação, cálculo ou cobrança da multa pelo órgão competente.

Liminar não concedida por considerar-se a via inadequada para análise do pleito, haja vista tratar-se de pedido cujo recurso a ser manejado é o Agravo em Execução (ID 12547678).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se requerendo informações (ID 12676449)

As informações foram prestadas ao ID 12768058.

A defesa juntou manifestação ao ID 12836617, em que informa que “
somente após o juízo da execução prestar informações do
presente Habeas Corpus que houve a solicitação da pena de multa, muito embora o reeducando esteja cumprindo pena em regime fechado por 6 anos
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem, de ofício (ID 12866903).

Pois bem.

Primeiramente, esclarece-se que, não obstante em um primeiro momento ter-se apontado que o Habeas Corpus se tratava de sucedâneo de Agravo em Execução, após os esclarecimentos prestados pela defesa na manifestação de ID 12836617, verificou-se a necessidade de analisar o mérito da questão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de condenação concomitante de pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da pena pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. (STJ,
AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 07.11.2022
)

No entanto, a análise das condições econômico-financeiras do reeducando alcançou novos contornos com a nova interpretação da tese jurídica vinculada ao Tema nº 931 do STJ, fixando a orientação de que o inadimplemento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apenado, não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. Transcrevo:

“
A multa prevista no tipo incriminador tem natureza de pena e desempenha papel de prevenção geral e retribuição dos delitos, mas, após cumprida a sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o seu inadimplemento não obsta a extinção da punibilidade
se justificado pela declaração de hipossuficiência do apenado, documento com presunção legal de veracidade, apto a comprovar pobreza
. O ônus de demonstrar a falsidade da afirmação e a ocultação de patrimônio é do Ministério Público, com exclusividade.
”

(STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 14.03.2024)

De maneira semelhante, confira outros julgados com aplicação da tese supracitada, permitindo a progressão do regime prisional na pendência de pagamento da pena pecuniária, diante da impossibilidade econômica do apenado em quitá-la. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO ATRIBUÍDO AO MP. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

II. Questão em discussão

1. Há duas questões em discussão: (I) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (II) estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa.

III. Razões de decidir

2.
A jurisprudência atual do STJ, firmada no tema 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la
.

3.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao ministério público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária
.

4.
No caso concreto, o ministério público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado, limitando-se a argumentos genéricos
.

4.
A decisão do tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a progressão de regime
.

IV. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(
STJ; AREsp nº 2.600.779/RO 2024/0108850-6, Rel. Min. Daniela Teixeira; J. 05.11.2024
)

___________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, com monitoração eletrônica, a reeducando sem a comprovação do pagamento da pena de multa ou de sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (II) determinar se a progressão pode ser concedida sem a prévia comprovação de hipossuficiência do apenado. III. Razões de decidir

3.
O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado
.

4.
A jurisprudência estabelece que, antes de conceder a progressão de regime, deve o juízo da execução penal intimar o apenado para promover a quitação da pena de multa, possibilitando, inclusive, o pagamento parcelado da sanção, ou para comprovar a sua hipossuficiência
.

lV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão anulada.

(
TJDF, RAG nº 07340.43-13.2024.8.07.0000 193.4647, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Primeira Turma Criminal, J. 17.10.2024
)

Dessa forma, o entendimento externado pelo STJ no Tema nº 931 conferiu presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza realizada apenado em situação de vulnerabilidade, cabendo ao julgador decidir de forma contrária apenas se houver provas concretas que indiquem a capacidade financeira do condenado.

Na hipótese vertente, o apenado, em verdade, nem mesmo teve oportunidade de comprovar que não possui capacidade financeira para adimplir a multa, isso porque até o presente momento a quantia nem mesmo foi calculada, conforme depreende-se da decisão de mov.63.1 e do e-mail acostado ao mov. 80.2, ambos dos autos da execução.

O Superior Tribunal de Justiça descreveu o trâmite para a cobrança de multa como fator impeditivo para progressão de regime da seguinte forma: “
o recorrido deve ser intimado para fazer o pagamento da multa, podendo pagá-la, pedir o parcelamento ou mesmo justificar concretamente a impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual os autos devem retornar à origem para que o Juízo da Execução o intime para efetuar o pagamento da multa, informando sobre a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao reeducando comprovar, se for o caso, a impossibilidade econômica de arcar com seu valor, sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares
”(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.549.886/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

Frisa-se que, no caso em questão, o apenado não foi cobrado do adimplemento da multa, porque a quantia sequer foi calculada. Considerando este fato, o Ministério Público de primeiro grau, conforme manifestação de mov. 60.1 argumentou que “
considerando que a diligência relativa à juntada da multa requer certo lapso temporal, bem como que o apenado não pode ser prejudicado pela citada morosidade e que ainda no regime semiaberto continuará em cumprimento de pena, de forma que poderá adimplir à pena pecuniária, não nos opomos à concessão da progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP
”.

Verifica-se, portanto, que o não adimplemento da multa – ou a ausência de comprovação de que não possui capacidade financeira para tal – não recai sob responsabilidade do apenado, mas sim na morosidade da justiça, de maneira que se mostra flagrantemente ilegal manter o apenado em regime de cumprimento de pena mais gravoso nessas circunstâncias.

Diante do exposto, considerando que o apenado cumpriu o requisito objetivo (conforme atestado de pena, cumpriu 1/6 da pena relativa aos crimes comuns e 2/5 relativos aos crimes hediondos quando era primário, todos cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964) e o requisito subjetivo (atestado de boa conduta carcerária, mov. 55.1 da Execução Penal), previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais, não afiro óbice para a concessão do benefício de progressão ao regime semiaberto.

Por conseguinte, deixo de conhecer do Habeas Corpus, mas voto pela CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.